Tribunal: TJBA
Processo: 8002536-51.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002536-51.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: AMANDA DA SILVA FREITAS e outros Advogado(s):JOAO PAULO MENDES GOMES ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por pessoa com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e epilepsia, com quadro de incontinência urinária, determinando que o Município forneça mensalmente 180 unidades de fraldas geriátricas tamanho G, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e condenando ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento de fraldas geriátricas pelo poder público a pessoa com deficiência múltipla e incontinência urinária encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente diante da alegação de ausência de previsão em programa específico do SUS e da invocação genérica da reserva do possível pelo ente público. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme determina o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, não havendo necessidade de chamamento ao processo dos demais entes federativos. 4. Tratando-se de ação movida exclusivamente em face do Município, sem participação de qualquer autarquia, fundação ou entidade federal, a competência é da Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 5. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito fundamental de todos e dever do Estado, deve ser garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 6. A documentação médica comprova de forma inequívoca que a autora, pessoa com deficiência múltipla, necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas para manutenção de sua dignidade e qualidade de vida, apresentando comprometimento importante para realizar atividades básicas da vida diária e utilizando em média 6 fraldas diariamente. 7. O parecer técnico do NAT-JUS foi conclusivo ao afirmar a pertinência técnica na indicação de uso de fraldas descartáveis no caso concreto, reconhecendo expressamente os benefícios das fraldas descartáveis com relação à higiene e à qualidade de vida da paciente e seus cuidadores. 8. A alegação genérica de reserva do possível, desacompanhada de demonstração concreta e objetiva da inexistência de recursos, não pode prevalecer quando em confronto com o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 9. A sentença estabeleceu mecanismos adequados de controle e fiscalização do fornecimento, exigindo apresentação de relatório médico a cada 6 meses, obrigação de comunicar eventual cessação da necessidade do insumo e possibilidade de fornecimento de produto genérico ou análogo, demonstrando zelo com o erário público sem descuidar do direito fundamental à saúde. 10. A multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se razoável e proporcional, servindo como meio coercitivo adequado ao cumprimento da obrigação, sem caracterizar enriquecimento ilícito ou oneração excessiva do erário. 11. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 em favor do Fundo da Defensoria Pública atendem aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 8º do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido. IV. Dispositivo e tese 12. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de fraldas geriátricas pelo poder público a pessoa com deficiência múltipla e incontinência urinária encontra amparo no direito fundamental à saúde consagrado no art. 196 da Constituição Federal, especialmente quando comprovada por documentação médica a necessidade contínua do insumo para manutenção da dignidade e qualidade de vida do paciente. 2. A alegação genérica de reserva do possível, desacompanhada de demonstração concreta e objetiva da inexistência de recursos, não pode prevalecer quando em confronto com o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 3. A ausência de previsão do fornecimento de fraldas em programa específico do SUS não obsta o reconhecimento do direito ao insumo quando comprovada sua essencialidade para a dignidade e qualidade de vida de pessoa com deficiência.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 109, I, 196; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, 496, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002536-51.2024.8.05.0110, sendo Remetente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA e Interessado Amanda da Silva Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator